Tribunal: TJMT
Processo: 1025617-93.2022.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025617-93.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a). JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LEANDRO OLIVEIRA - CPF: 602.060.083-17 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME – FRAÇÃO ÚNICA PARA CRIME COMUM E HEDIONDO – IMPOSSIBILIDADE – DELITOS QUE DEVEM SER AVALIADOS INDIVIDUALMENTE – CÁLCULO DIFERENCIADO DA PENA – RECURSO PROVIDO.

A Lei n. 13.964/2019, que instituiu o pacto anticrime no Brasil, fixou, no art. 112, critérios e percentuais para fins progressão de regime, a depender da natureza do delito. Logo, a unificação das penas não resulta em uma situação jurídica única para todos os crimes,
sendo inadmissível a utilização de um instituto que se destina a mitigar os rigores da sanção penal para tornar mais gravosa a situação do apenado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo em execução penal tirado de decisão que aplicou a fração de 3/5 da pena total para fins de progressão de regime nos autos da Execução Penal do apenado
Leandro Oliveira,
condenado à pena total de 27 anos, 9 meses e 16 dias.

O inconformismo advém da suposta ilegalidade consistente
na aplicação de fração única de 3/5 (mais gravosa) no cumprimento de pena para fins de progressão de regime, inclusive para o crime de natureza comum.
Pede o provimento do recurso, com a fixação de 1/6 para os crimes de natureza comum.

Manifestou-se em contrarrazões o Ministério Público, sustentando o provimento do recurso (Id. 153467664).

O juízo
a quo
manteve a decisão recorrida (Id. 153467664).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no Parecer sob Id. 155551194 opinou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o inconformismo que rendeu ensanchas ao presente recurso advém da suposta ilegalidade consistente
na aplicação de fração única de 3/5 (mais gravosa) no cumprimento de pena para fins de progressão de regime, independente da natureza do delito
.

Pois bem.
O recurso merece provimento
.

Isso porque, o fato de as reprimendas estarem sendo resgatadas em um mesmo processo de execução e terem sido somadas para determinação do regime de cumprimento de pena (LEP, art. 111), não implica em sua unificação também para o cálculo da progressão de regime e demais benefícios, tanto que as frações são calculadas de acordo com a natureza de cada infração, de forma individualizada. Logo, a unificação das penas não resulta em uma situação jurídica única para todos os crimes. Explico.

Infere-se dos autos que o agravante cumpre, em regime fechado, a pena de
27 (vinte e sete) anos, 9 (nove) meses e 16 (dezesseis) dias
de reclusão, referente à condenação no Processo Executivo de Pena nº 0004761-97.2016.8.11.0045, nos seguintes moldes:

1)

Crime de Receptação: art. 180, caput, do CP -

Processo nº 0001789-70.2012.8.11.0086

2)

Crime de Roubo: art. 157, §2º-A, I, c/c 70 do CP

- Processo nº 0000510-31.2019.8.11.0045

3)

Trafico e Drogas e Associação para Tráfico: art. 33, caput, Lei 11.343/06 – Processo nº 0001974-90.2019.8.11.0045.

4)

Tráfico de Drogas: art. 33, caput, Lei 11.343/06 - Processo nº 0006083-89.2015.8.11.0045

Ou seja, possuem condenações de natureza comum praticadas à vigência da Lei 13.964/2019, bem como aquela compara a hediondo. Nesse sentido, há de ser considerado o disposto no artigo 112, da lei supracitada, para fins de progressão. Vejamos:

“Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:

I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;

IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;

V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário;

VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for:

a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional;

b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou

c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada;

VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado;

VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional. [...]”

Sucede, porém, que o magistrado, para fins de progressão de regime, procedeu com a soma das penas para então aplicar a fração única de 3/5 ou 60% atinente ao crime hediondo.

Contudo, conforme dito alhures, o apelante também possui condenações de crime considerado comum, que exige o cumprimento de uma fração de pena menos gravosa, sob pena de violação aos princípios da legalidade e proporcionalidade.

A corroborar tal entendimento,
trago à colação de precedentes lançados por este Sodalício
,
in verbis
:

“EMENTA AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS - EXECUÇÃO SIMULTÂNEA DE PENAS POR CRIMES COMUM E EQUIPARADO A HEDIONDO – INCIDÊNCIA DE FRAÇÃO ÚNICA MAIS GRAVE SOBRE A SOMA DAS PENAS PARA FINS DE PROGRESSÃO REGIMENTAL – IRRESIGNAÇÃO IGUALITÁRIA DAS PARTES CONTRAPOSTAS –
PRETENDIDA A ELABORAÇÃO DE CÁLCULO DIFERENCIADO, COM A APLICAÇÃO DO COEFICIENTE DE 1/6 SOBRE A REPRIMENDA ESTABELECIDA PARA O DELITO COMUM E DE 2/5 (60%) SOBRE A SANÇÃO IMPOSTA PARA O CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO – PROCEDÊNCIA
– INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA COM BASE NA NATUREZA DOS ILÍCITOS – PRETENDIDO AFASTAMENTO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL – POSSIBILIDADE – REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA – VEDAÇÃO IMPOSTA PELO ARTIGO 83, INCISO V, DO CÓDIGO PENAL - AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Havendo a execução simultânea de condenações por crimes comum e hediondo ou equiparado, ainda que decorrentes da mesma guia de execução ou de guias de execução diversas, deve ser elaborado cálculo diferenciado, com previsão de frações distintas de pena a cumprir para a satisfação do requisito objetivo para a progressão de regime, de acordo com a natureza da infração penal, de modo que não se apliquem índices mais gravosos relativos aos crimes hediondos às penas derivadas da prática de delitos não hediondos;
2. Assim, condenado de forma definitiva o reeducando aos crimes de tráfico de drogas e associação ao narcotráfico, para fins de progressão regimental, devem incidir, respectivamente, os coeficientes de 2/5 e 1/6 sobre as penas impostas a cada um dos delitos, respeitando-se a natureza hedionda por equiparação do primeiro e comum do segundo. 3. A reincidência específica inviabiliza a concessão do benefício do livramento condicional, nos termos do artigo 83, inciso V, do Código Penal.”
(TJ-MT 10151340420228110000 MT, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 02/11/2022, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/11/2022) (destaquei)

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - CONDENAÇÃO POR CRIME COMUM, E POSTERIORMENTE, POR TRÁFICO DE DROGA - UNIFICAÇÃO DE PENAS -

RECURSOS DA DEFESA E DO MP – 1) PEDIDO EM COMUM – REFORMA DA DECISÃO QUE APLICOU A FRAÇÃO MAIS GRAVOSA SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS UNIFICADAS – FIXAÇÃO DE FRAÇÕES DISTINTAS E INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO DE 1/6 (PROGRESSÃO DE REGIME) E DE 1⁄2 (LIVRAMENTO CONDICIONAL) PARA O CRIME COMUM - PROCEDÊNCIA – CRIMES DE NATUREZA DISTINTA - FRAÇÕES DIFERENTES PARA FINS DE PROGRESSÃO -

NATUREZA DE CADA DELITO NÃO ALTERADA PELA UNIFICAÇÃO DAS PENAS. 2 - RECURSO MINISTERIAL - PEDIDO DE FIXAÇÃO DO PERCENTUAL DE

60% (3/5) PARA O CRIME DE TRÁFICO DE DROGA – IMPROCEDÊNCIA - APENADO REINCIDENTE EM CRIME COMUM - CONDENAÇÃO POR CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO - LACUNA LEGISLATIVA - IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EM PREJUÍZO AO REEDUCANDO - HIPÓTESE DE CUMPRIMENTO DE 40% DA PENA PARA FINS DE PROGRESSÃO. INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA IN BONAM PARTEM. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO MINISTERIAL EM PARTE PROVIDO E AGRAVO DEFENSIVO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ. 1. Inviável adotar a fração mais gravosa para que incida no total da soma ou unificação das penas impostas ao reeducando, se ele ostenta condenações por crimes de natureza distinta, que exigem diferentes requisitos objetivos para progressão regimental. Assim, se o apenado reincidente comum, foi condenado por crime equiparado a hediondo, deve cumprir, separadamente, os requisitos objetivos previstos para cada um dos crimes, sem que haja o estabelecimento de fração única mais grave devido à unificação das penas.

2. A Lei nº. 13.964/2019 – “Pacote Anticrime” –, em seu art. 112, “promoveu lacuna normativa na situação de agente condenado a crime hediondo ou equiparado que seja reincidente por delito comum, o que importou na analogia in bonam partem para aplicar o percentual de 40% para progressão de regime em tais casos”. (...)” (AgRg no HC 650.769/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 28/04/2021).”
(N.U 1014931-42.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/11/2022, Publicado no DJE 09/11/2022) (destaquei)

Dessa forma, verifica-se que assiste razão ao agravante, vez que, as execuções das penas previstas nos autos 510-31.2019.8.11.0045, 1789-70.2012.8.11.0086 e 1974-90.2019.8.11.0045 (apenas quanto à associação criminosa) deverão observar a título de progressão o percentual de 1/6 para o cumprimento de pena, mantendo-se, no entanto, 3/6 para o crime equiparado a hediondo de tráfico de drogas.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
dar provimento
ao recurso, para que seja aplicado o
quantum
de 1/6 (um sexto) da pena, para os crimes de natureza comum, para fins de progressão de regime.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023